Tribunal: TJDFT
Processo: 0007250-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. PENA REDIMENSIONADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA GESTANTE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, quanto às lesões corporais sofridas, inviável a absolvição do réu.
3. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se na primeira fase da dosimetria, a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, excepcionalmente podendo a fração ser elevada quando devidamente fundamentada.
4. In casu, verificado que o juízo a quo exasperou a pena pelas circunstâncias do crime (vítima gestante) em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem haver qualquer fundamentação plausível, o redimensionamento da reprimenda é a medida que se impõe de modo a reduzi-la.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena, fixando-a em definitivo em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP (lesão corporal em situação de violência doméstica).